Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO (18) ANOS. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO POR MEIO DE CURSO SUPLETIVO. PROVIMENTO LIMINAR. MATRÍCULA EFETIVADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO CONSOLIDADA APESAR DE CONTRÁRIA AO ASSENTADO NO IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO PROVIDO.

1. A Câmara de Uniformização assentou, no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13), a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”.

2. Apesar de a pretensão do agravante ser contrária ao entendimento fixado no referido IRDR, observa-se que a tese firmada só foi publicada em acórdão após a consolidação da situação jurídica do agravante. Assim, consolidada a situação jurídica, não há como desconstituir a decisão que permitiu ao agravante concluir o ensino médio, sob pena de causar-lhe desnecessário prejuízo.

3. Agravo provido.